Tribunal: TJDFT
Processo: 0715991-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. COMPETÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência em ação de regulamentação de guarda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo competente para processar e julgar a ação de guarda é o do domicílio da parte agravante, em razão da prevenção, ou o do domicílio da genitora, atual detentora da guarda da menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 147, I, do ECA, compete ao juízo do domicílio dos pais ou responsável processar e julgar ações relativas à guarda de menor.
4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n. 383, estabelece que a competência para ações conexas de interesse do menor é, em regra, do foro do domicílio do detentor da guarda.
5. O princípio do melhor interesse da criança, aliado ao princípio do juízo imediato, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC, justificando o declínio da competência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A competência para processar e julgar ação de guarda deve observar o domicílio do detentor da guarda, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança.”

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 147, I; CPC/2015, arts. 59 e 87.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 92.473/PE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/10/2009, DJe 27/10/2009; STJ, CC n. 111.130/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 8/9/2010, DJe 1/2/2011; Súmula n. 383/STJ.